Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA (COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE). PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REVISÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO COM CIRCUSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA.
1. O recurso não deve ser conhecido, por ausência de interesse no ponto em que pleiteia pedido que já fora concedido na sentença; qual seja, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante.
2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra inequivocamente, a ameaça contra a ex-companheira, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. A promessa do réu de causar mal injusto e grave à vítima, “de matá-la”, foi suficiente para lhe causar receio, e isso basta para a configuração do crime de ameaça, que é de natureza formal, consumando-se, quando a vítima é alcançada pela promessa de que estará sujeita a mal injusto e grave.
4. No crime de ameaça é indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima.
5. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
6. Avaliando o caso concreto, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, foi avaliada negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, de modo que, melhor se aplica o regime inicial semiaberto, levando em consideração, os termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
7. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa parte, parcialmente provido.